Tribunal: STJ
Processo: 5008342-63.2010.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1844703 - PR(2019/0317564-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: C R ALMEIDA
- ENGENHARIA DE OBRAS
S/A
ADVOGADOS
: SANDRO GILBERT MARTINS - PR023922
MARIA FERNANDA PANKA AYRES - PR040654
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A matéria atinente à interpretação do § 5° do
do CPC, que
art. 85
trata do escalonamento de honorários quanto às faixas de valores
previstas no § 3° do art. 85 do CPC, não foi devolvida nas razões
do especial apelo.
2. Em agravo interno, o STJ encontra-se impedido de apreciar teses
que não foram deduzidas previamente no recurso especial. Tal
vedação justifica-se pela ocorrência da preclusão consumativa e
pela proibição da inovação recursal, que impedem a rediscussão de
matérias fora do momento processual adequado.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56454022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: cbff3d80-6026-47b0-b6c5-4c103838c4b5

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56454022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: cbff3d80-6026-47b0-b6c5-4c103838c4b5

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1844703 - PR(2019/0317564-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: C R ALMEIDA
- ENGENHARIA DE OBRAS
S/A
ADVOGADOS
: SANDRO GILBERT MARTINS - PR023922
MARIA FERNANDA PANKA AYRES - PR040654
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INOVAÇÃO RECURSAL.
1. A matéria atinente à interpretação do § 5° do
do CPC, que
art. 85
trata do escalonamento de honorários quanto às faixas de valores
previstas no § 3° do art. 85 do CPC, não foi devolvida nas razões
do especial apelo.
2. Em agravo interno, o STJ encontra-se impedido de apreciar teses
que não foram deduzidas previamente no recurso especial. Tal
vedação justifica-se pela ocorrência da preclusão consumativa e
pela proibição da inovação recursal, que impedem a rediscussão de
matérias fora do momento processual adequado.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por C R Almeida S.A. –
desafiando
Engenharia de Obras
decisão de fls.
que conheceu parcialmente do recurso especial e, na parte
3.950/3.954,
conhecida, negou-lhe provimento, fixando honorários advocatícios recursais equivalentes
a 20% do valor a esse título já fixado no processo, sob os seguintes fundamentos: (I)
inexistência de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, porquanto o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou
integralmente a controvérsia, não se confundindo julgamento desfavorável com negativa
Documento eletrônico VDA54163704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/02/2026 19:08:33
Código de Controle do Documento: e31d145e-9850-4eef-ae34-b5062a8e71ad

de prestação jurisdicional (fl. 3.951); (II) inviabilidade de revisão da validade e da
interpretação da cláusula de não indenizar, por demandar interpretação de cláusula
contratual e revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo as Súmulas n. 5 e
(fls.
); (III) reforço do entendimento pela citação de precedente da
7/STJ
3.951/3.952
Primeira Turma no
, quanto à incidência dos citados anteparos
AREsp n. 950.616/CE
sumulares do STJ em hipóteses de reexame de prova e cláusulas contratuais (fls.
); (IV) ausência de prequestionamento das matérias relativas aos arts. 322, §
3.952/3.954
2o, e 492 do CPC, com aplicação dos Enunciados n. 282 e
(fl. 3.954).
356/STF
Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls.
).
3.978/3.979
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) é possível
o reexame do tema dos honorários advocatícios de ofício, dado que, conhecido
parcialmente o especial, incide o
§ 5o, do Regimento Interno do Superior
art. 255,
Tribunal de Justiça, em observância ao
do CPC, pelo qual, respeitado o
art. 10
contraditório, pode o Tribunal conhecer matérias de ordem pública; para tanto, afirma,
literal e expressamente, que: "[c]omo se observa, o recurso especial da Agravante foi,
ainda que em parte, conhecido e, por conseguinte, teve parte de seu mérito analisado e
" (fl. 3.986); (II) os honorários advocatícios constituem matéria de ordem
julgado
pública, podendo ser ajustados sem configurar
, motivo pelo qual
reformatio in pejus
requer o reconhecimento da aplicabilidade do escalonamento do
§ 5o, do CPC,
art. 85,
considerado que uma das partes é a Fazenda Pública; aduz, ainda, que, se necessário, seja
revista a fixação empreendida pela instância de origem (fls.
).
3.986/3.989
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 4.000/4.005.
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no recurso, o
agravado não merece reparos.
decisum
Conforme constou no decisório agravado, no que concerne à interpretação

do § 5° do
do CPC, que trata do escalonamento de honorários quanto às faixas de
art. 85
valores previstas no § 3° do art. 85 do CPC, cumpre registrar que a aludida matéria não
foi devolvida nas razões do especial apelo (fls.
).
3.890/3.924
Insta salientar que, mesmo sendo questão de ordem pública, "[é] defeso ao
STJ examinar, em agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas
partes no recurso especial, tendo em vista a inovação recursal e a preclusão consumativa
" (
, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.285/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/8/2024,
28/8/2024)
Nesse mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA54163704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/02/2026 19:08:33
Código de Controle do Documento: e31d145e-9850-4eef-ae34-b5062a8e71ad

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA.
PRECLUSÃO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
até mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão
consumativa quando objeto de decisão anterior.
2. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AgInt nos EREsp n. 2.110.890/RJ
Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
8/10/2024,
14/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
QUESTÃO
JURÍDICA
DECIDIDA
ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO
OPORTUNO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei
invocados.
2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida a questão
e não impugnada no momento oportuno, fica configurada a preclusão.
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 1.729.271/MS
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
18/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL EM RECURSO
ESPECIAL. INVIABILIDADE.
1. A alegação de ofensa à coisa julgada em razão de o título executivo
expressamente fixar a TR como índice de correção monetária não foi
devidamente apresentada em recurso oportuno, tampouco tendo o Tribunal de
origem se manifestado expressamente sobre a questão.
2. O fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o conhecimento do
recurso, tanto em decorrência da preclusão consumativa quanto na ausência de
prequestionamento, ainda que se trate de questão de ordem pública.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AgInt no REsp n. 1.947.526/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
20/6/2022.
nega-se provimento ao agravo interno.
,
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54163704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/02/2026 19:08:33
Código de Controle do Documento: e31d145e-9850-4eef-ae34-b5062a8e71ad

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.844.703 / PR
Número Registro: 2019/0317564-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50083426320104047000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C R ALMEIDA
- ENGENHARIA DE OBRAS
S/A
ADVOGADOS
: SANDRO GILBERT MARTINS - PR023922
MARIA FERNANDA PANKA AYRES - PR040654
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C R ALMEIDA
- ENGENHARIA DE OBRAS
S/A
ADVOGADOS : SANDRO GILBERT MARTINS - PR023922
MARIA FERNANDA PANKA AYRES - PR040654
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
TERMO
Documento eletrônico VDA56426066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: b1e597b1-48e2-4d8b-b210-05b83fa8fbd3

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:28
Código de Controle do Documento: b1e597b1-48e2-4d8b-b210-05b83fa8fbd3